Tribunal: STF
Processo: ARE 1570773
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS RELACIONADOS À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VETO PRESIDENCIAL AOS ITENS 7.14 E 7.15 QUE PREVIAM TAIS SERVIÇOS NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE DESTA CÂMARA - RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, inciso III; 150, inciso I; 151, inciso III; e 156, inciso III, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 282 e 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, exsurge que as alegadas ofensas à Constituição Federal carecem do prequestionamento.



    Nesse referido diapasão, cumpre salientar que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido deduzido e debatido na instância de origem, sob pena de padecer o recurso da falta do pressuposto do prequestionamento.



    In casu, entretanto, a parte recorrente não ventilou, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais supostamente violados. É assente nesta Corte que a alegação tardia da matéria constitucional, suscitada apenas em embargos de declaração, não há de suprir a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, pois, o óbice da Súmula 282 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/4/2010, grifei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. 2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/2010, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2017, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, assim como a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente